Tribunal: CARF
Processo: 10845.900972/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EVANDRO CORREA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900972/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.408 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 03-82.753 - 7a Turma
da DRJ/BSB, complementando-o com as pertinentes atualizações processuais.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base
em créditos relativos ao saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2004
(01/01/2003 a 31/12/2003). O PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no
27425.41154.111208.1.7.02-6541.
Analisadas as informações prestadas, a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP não foi suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo declarado, pelos motivos a
seguir expostos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900972/2013-41
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

Assim, em 03/05/2013, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório
(fl. 43), cuja decisão não homologou as compensações declarados nos PER/DCOMP nos
27425.41154.111208.1.7.02-6541 e 42344.76096.111208.1.7.02-0337. O valor do
principal correspondente aos débitos informados é de R$ 205.597,59.
Cientificado, pessoalmente, desta decisão em 14/05/2013 (fl. 54), bem
como da cobrança dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou
manifestação de inconformidade em 12/06/2013 (fls. 59 a 79), com suas razões de
discordância.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte enfatiza a existência do
direito creditório pleiteado e esclarece:
•
Pagamentos de Estimativa Mensal
o
teria quitado, via DARF, estimativas de janeiro a
dezembro de 2003 no valor total de R$ 3.188.398,72;
o
o pagamento referente ao mês de dezembro seria no total
de R$ 149.485,50 e que o Despacho Decisório teria reconhecido
somente R$ 32.108,85.
o
Apresenta relatório sintético.
•
Compensação de Estimativa Mensal
o
estimativa de junho seria de R$ 189.202,01 e teria sido
compensada na DCOMP 33588.84577.191107.1.7.02-9903, e a
estimativa de julho seria de R$ 173.983,51 e teria sido
compensada na DCOMP 37057.55285.280803.1.3.02-4755.
o
teria cometido equívoco em relação aos períodos de
apuração e valores declarados nos PER/DCOMP
Nesse sentido, o PER/DCONT 33588.84577.191107.1.7.02-
9903, em verdade, quita a estimativa de julho, e não junho;
so valor de R$ 152.136,69, e não de R$ 189.202,01,
conforme se visualiza pelo próprio documento (doc. 08), não
havendo que se falar, assim, em glosa por conta de
"compensação não confirmada" (já que está plenamente
identificada).
O PER/DCOMP 37057.55285.280803.1.3.02-4755, por sua
vez, quita a estimativa de junho, e não julho, no valor de R$
202.239,43, e não de R$ 173.983,5 1, conforme se visualiza
pelo documento (doe. 09), não havendo que se falar,
também, em glosa parcial por conta de "compensação não
confirmada.
(...)
o
dupla exigência decorrente do mesmo fato ("bis in idem")
pelo fato do PER/DCOMP no 33588.84577.191107.1.7.02-9903
estar sendo discutido administrativamente e pelos débitos
declarados no PER/DCOMP no 37057.55285.280803.1.3.02-
4755 terem sido homologados tacitamente.
Para agravar, verifica-se que a compensação declarada na
DCOMP 33588.84577.191107.1.7.02-9903, no valor de
R$152.136,69, é objeto de despacho decisório de não
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

homologação que ainda está sendo discutido administrativamente no Processo de Crédito
n.10845.723562/2012-99, sendo a estimativa controlada no
Processo de Cobrança n.10845.723988/2012-42.
E o mesmo despacho decisório acima mencionado, ainda,
homologou expressamente a compensação da estimativa de
junho, declarada na DCOMP 37057.55285.
280803.1.3.02-4755: -"o saldo negativo reconhecido para o
exercício de 2003 foi totalmente utilizado na compensação
do
débito
declarado
na
Dcomp
n°
37057.55285.280803.1.3.02-4755, que, por não ter sido
analisada dentro do prazo de cinco anos de sua
transmissão, incorreu na homologação tácita (...) ".
(...)
Ou seja, os débitos das estimativas compensadas estão
devidamente confessados (constituídos pelo lançamento por
homologação) e, nos termos dos §§ 6°, 7° e 8° do artigo 74
da Lei n.° 9.430/96 5, serão, em se confirmando a não
homologação
das
compensações,
regular
e
obrigatoriamente exigidos, como decorrência dos correlatos
processos de cobrança6.
Não se pode, por essa razão, com base em ilações acerca de
possíveis questionamentos em torno dessa cobrança
(atividade vinculada), glosar, da apuração do ajuste anual,
as despesas a título de estimativas pagas por compensação,
sob pena de negativa de vigência e afronta ao disposto nos
artigos 150,§ 1° e 156, incisos II e VII, ambos do Código
Tributário Nacional.
o
Apresenta jurisprudência do CARF e opinião de doutrinadores.
Ao final, requer:
Diante de todo o exposto, restou demonstrada que foi
indevida a glosa das estimativas quitadas via DARF e
daquelas compensadas em junho e julho pelos seguintes e
resumidos fundamentos:
(i) os valores das estimativas quitadas via DARF estão
devidamente comprovados nos autos, não havendo razão
que justifique a inconsistência sistêmica verificada no
despacho decisório; e
(ii) o despacho decisório é absolutamente inconsistente em
relação às estimativas compensadas em junho e julho, sendo
nulo de pleno direito, por ausência de motivação. Além do
que, a compensação da estimativa de junho já está
homologada e a compensação da estimativa de julho, além
de estar sendo plenamente. controlada e cobrada, está com
a respectiva exigibilidade suspensas por força da
Manifestação de Inconformidade apresentada no Processo
de Crédito n.° 10845.723562/2012-99:
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

Assim sendo, a Manifestante requer o conhecimento e
acolhimento da presente. Manifes-tação de Inconformidade,
julgando-a inteiramente procedente para o fim de
reconhecer o crédito tributário a título de saldo negativo de
IRPJ relativo ao ano-calendário de 2003, homologando-se,
assim,
integralmente
as
compensações
dos
débitos
declarados.
Caso assim não se entenda, a Manifestante requer o
sobrestamento e apensamento da presente Manifestação de
Inconformidade
ao
Processo
Administrativo
n.°
10845.723562/2012-99
para
julgamento
conjunto,
conferindo celeridade e efetividade proces-sual aos
expedientes
administrativos,
bem
como
evitando
entendimentos contraditórios entre os órgãos julgadores:
Na eventualidade de assim também não se entender, o que
não se espera, prosseguindo-se o julgamento independente
do presente feito, a Manifestante faz razões remissivas
àquela Manifestação de Inconformidade.
Por fim, ainda subsidiariamente, caso se supere todos os
argumentos
anteriores,
a
Manifestante
requer
o
cancelamento da cobrança das estimativas de IRPJ e CSLL
referentes ao ano de 2008, compensadas nas DCOMPs
objetos deste feito, tendo em vista que não podem ser
exigidas após o encerramento do respectivo ano-calendário,
conforme pacífica jurisprudência do CARF.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 7a Turma da DRJ/BSB, por meio do Acórdão no 03-82.753, julgou a
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no2.724,
de 27 de setembro de 2017.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e
suficiência do alegado direito creditório para efeitos da pretendida
restituição, não se limitando, portanto, à análise de consistência de
declarações.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

2. Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a
compensação tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a
relação jurídica de indébito tributário, na qual o contribuinte tem o direito de
exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o
direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
3. O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob
as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda”.
4. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige averiguação da liquidez e certeza da suposta apuração de saldo
negativo, cujo ônus probatório recai sobre a contribuinte interessada.
5. No caso em questão, são discutidas as parcelas de composição do saldo
negativo relativas a estimativas mensais pagas e compensadas.
a) Pagamentos
Por meio do Despacho Decisório foram confirmados pagamentos de
estimativa mensal no valor total de R$ 3.038.913,21.

Quanto ao pagamento referente ao período de apuração dezembro de
2003, consulta ao sistema Documentos de Arrecadação confirma que a parcela
foi parcialmente quitada pelo DARF informado, conforme demonstrado a seguir:

Valor do débito amortizado: na DCTF, foi declarado que o débito
do período correspondia a R$ 32.108,85, valor reconhecido no Despacho
Decisório. No entanto, cabe ainda reconhecer uma parcela de R$
2.754,93, correspondente à amortização do valor principal, o que totaliza
R$ 34.863,78.

Encargos moratórios: os montantes de R$ 1.494,85 e R$ 321,08,
correspondem aos encargos moratórios devidos, em função do pagamento ter
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

sido efetuado em 27/02/2004 e a data de vencimento do débito apurado em
dezembro/2003 corresponder a 30/01/2004.

Valores utilizados em outras DCOMP: parte do referido pagamento, no
valor original de R$ 115.795,49, foi utilizada como origem do crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, declarado no PER/DCOMP no
06832.24834.270907.1.3.04-0437.

Portanto, fica confirmado parcela adicional referente aos pagamentos de
estimativa mensal apurado em dezembro de 2003 no valor de R$ 34.863,78.
b) Estimativas Compensadas
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de Compensação (DCOMP) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei
no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Estes valores constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
Consulta ao sistema Sief PER/DCOMP confirma que foram declaradas
compensações, tendo por objeto a quitação de estimativas mensais apuradas no exercício 2004
(01/01/2003 a 31/12/2003) no total de R$ 378.440,64, conforme quadro a seguir:
MÊS
PER/DCOMP
VALOR
DECLARADO
(R$)
Jun/2003
02642.16472.280803.1.3.04-0567
13.037,42
Jun /2003
33588.84577.191107.1.7.02-9903
189.202,01
Junl/2003
07221.70456.280803.1.3.04-7061
587,04
Junl/2003
08403.27959.280803.1.3.04-2812
1.630,66
Junl/2003
37057.55285.280803.1.3.02-4755
173.983,51
TOTAL
378.440,64
Nos termos do Parecer Normativo Cosit / RFB no 02, de 03 de dezembro de 2018,
"se o valor objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido", conforme
transcrição a seguir:
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;

c) Cálculo no novo valor de saldo negativo
Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que
o IRPJ devido no período totaliza R$ 4.320.847,43, conforme informação extraída do Despacho
Decisório, temos:
Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
4.320.847,43
(-) Retenções na Fonte confirmadas - Despacho Decisório
950.763,86
(-) Pagamentos de estimativas mensais confirmadas - Despacho Decisório
3.071.022,06
(-) Pagamentos de estimativas mensais confirmadas - Acórdão
2.754,93
(-) Estimativas mensais compensadas confirmadas - Despacho Decisório
169.609,51
(-) Estimativas mensais compensadas confirmadas - Acórdão
208.831,13
(=) Saldo Negativo de IPRJ
(82.134,06)
6. Portanto, no exercício 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) foi apurado saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 82.134,04.
7. Considerando que a interessada declarou saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 196.755,79, tanto no PER/DCOMP como na DIPJ, o direito creditório
reconhecido é interior ao montante em litígio.
8. Assim, uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito
creditório líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível
de compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela autoridade
administrativa.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

Do Mérito
A Recorrente pleitea o reconhecimento da diferença de R$ 115.795,49, pois alega
que o referido valor foi utilizado como origem do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, declarado no Per/Dcomp n.° 06832.24834.270907.1.03.04-0437, cujo débito compensado
nesse Per/Dcomp (CSLL - Demais Estimativa, Código 2484, vencido em 30/01/2004) foi
regularmente pago, devidamente acrescido dos consectários legais, em 30/10/2009, in verbis:
Como observado no v. Acórdão recorrido, foi reconhecido tão-
somente o valor de R$ 34.863,78, frente os R$ 32.108,85 visualizados
inicialmente pelo despacho decisório, mas mantida a glosa de parte da estimativa
de dezembro de 2003, especificamente em relação à diferença de R$ 115.795,49,
eis que referida diferença também foi utilizada como origem do crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior, declarado no Per/Dcomp n.°
06832.24834.270907.1.03.04-0437.
Contudo, é possível constatar por meio da documentação anexa
(Doc_Comprobatorios) que o Per/Dcomp n.° 06832.24834.270907.1.03.04¬0437
gerou outro despacho decisório, controlado no processo de crédito virtual n.°
10845-906.840/2009-46 (processo de cobrança n.° 10845-907.543/2009-18):

E ainda, que o débito compensado nesse Per/Dcomp (CSLL -
Demais Estimativa, Código 2484, vencido em 30/01/2004) foi regularmente pago,
devidamente acrescido dos consectários legais, em 30/10/2009, confira-se:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

Assim sendo, considerando o pagamento do débito compensado no
Per/Dcomp no 06832.24834.270907.1.03.04-0437, de rigor seja reconhecido
integralmente o valor pertinente à estimativa de dezembro de 2003, no montante
de R$ 149.485,50, e não somente os R$ 34.863,78 acolhidos pelo v. Acórdão,
legitimando o valor total de R$ 3.188.398,72 a título de saldo negativo do
período.

O alegado crédito no valor de R$ 115.795,49, não foi reconhecido no acórdão de
1a Instância, visto que foi utilizado como origem do crédito decorrente de pagamento indevido
ou a maior, declarado no PER/DCOMP no 06832.24834.270907.1.3.04-0437.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.408 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.900972/2013-41

No presente recurso, a recorrente afirma que pagou o débito que constava no outro
PERDCOMP no 06832.24834.270907.1.03.04-0437, e por esse motivo o valor de R$ 115.795,49
deveria ser reconhecido na PERDCOMP discutido no presente processo.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, apresenta-se a necessidade de diligência para confirmar o referido crédito e
verificar a (in)subsistência das compensações. Após a realização da diligência, prestados os
esclarecimentos, poderá ser definitivamente formada a convicção necessária ao julgamento
meritório deste feito.

Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência, remetendo-se os autos do presente feito à Unidade Local, para:
1. Pronunciar-se, de forma conclusiva, sobre a procedência das
alegações/documentos apresentados pela recorrente e a confirmação do
crédito.
2. Elaborar Relatório de Diligência, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações claras.
3. Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
dado vista à recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal
vigente, garantindo o contraditório e a ampla defesa.
4. Posterior retorno à 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF para
continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital